Tribunal: STF
Processo: RE 629943
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-05
Data de publicação: 2013-02-05

Ementa:
EMENTA 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ESTORNO DE CRÉDITO APROVEITADO QUANDO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. SUSPENSÃO DO ART. 33 DO CONVÊNIO 66/1988 PELA LIMINAR NA ADI 715, POSTERIORMENTE REVOGADA. VIOLAÇÃO DO ARQUÉTIPO CONSTITUCIONAL DO ICMS. QUESTÃO NÃO PREQUESTIONADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA STF 282. INAPTIDÃO DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO OU FICTO PARA ENSEJAR O CONHECIMENTO DO APELO EXTREMO. INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA STF 356. SOBERANIA DESTA CORTE PARA EXERCER O JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA ACERCA DA ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DIRIGIDOS A TRIBUNAIS SUPERIORES. 



     O texto constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite, ainda que sucintamente, as razões do seu convencimento, sendo prescindível o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. A simples contrariedade da parte não configura negativa de prestação jurisdicional.



    O requisito do prequestionamento obsta o conhecimento de questões constitucionais inéditas. Esta Corte não tem procedido à exegese a contrario sensu da Súmula STF 356 e, por consequência, somente considera prequestionada a questão constitucional quando tenha sido enfrentada, de modo expresso, pelo Tribunal a quo. A mera oposição de embargos declaratórios não basta para tanto. Logo, as modalidades ditas implícita e ficta de prequestionamento não ensejam o conhecimento do apelo extremo. Aplicação da Súmula STF 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.



    A conclusão, firmada em acórdão do Superior Tribunal de Justiça, de que determinada questão jurídica tem caráter constitucional não vincula esta Suprema Corte, soberana para exercer o juízo de admissibilidade dos recursos extraordinários. 



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a discussão sobre a admissibilidade de recurso de competência de Tribunal diverso se restringe à interpretação de legislação infraconstitucional (RE 598.365-RG). 



    Inexiste autorização, na legislação processual vigente, para que se remetam os autos ao Superior Tribunal de Justiça a fim de que este, partindo da premissa firmada pelo Supremo Tribunal Federal no juízo de admissibilidade de apelo extremo, aprecie a questão jurídica à luz da legislação infraconstitucional. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.